Tribunal: TJDFT
Processo: 0741978-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741978-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravante para, em observância do art. 10 do Código de Processo Civil, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido relativo à inclusão de restrição de circulação, por preclusão e violação do princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 15:01:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador